Tribunal: TJDFT
Processo: 0730822-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DO FEITO. REGIME. INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO

I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).

II - No que diz respeito ao valor do prejuízo para fins de reconhecimento da insignificância a jurisprudência estabeleceu que é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.

III - A reiteração em crimes contra o patrimônio impede que se reconheça a bagatela, por demonstrar maior reprovabilidade do comportamento do agente.

IV - A condenação anterior com trânsito em julgado no curso da ação penal, malgrado não configure a reincidência, justifica majoração da pena-base diante do reconhecimento dos maus antecedentes.

V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, configurados por três sentenças condenatórias, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrário sensu da Súmula 269 do STJ.

VI - Recursos conhecidos, provido o do Ministério Público e desprovido o da Defesa.